Tribunal: TJDFT
Processo: 0753683-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0753683-90.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RUBIA RAPHAELLE FREIRE VASCONCELOS RECORRIDO: JESSICA OLIVEIRA DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL PREENCHIDO. PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEGITIMIDADE DO QUERELANTE. PROBLEMAS PSICOLÓGICOS DO OFENSOR. INIMPUTABILIDADE NÃO VERIFICADA. OFENSAS MANIFESTADAS POR E-MAIL E LIGAÇÕES A COLEGAS DE TRABALHO DO OFENDIDO. ANIMUS DIFAMANDI CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. A apresentação, no prazo decadencial da queixa-crime, de declaração de hipossuficiência econômica com pedido de gratuidade de justiça (ID 35904115) - cuja visualização não está disponível à outra parte em razão do sigilo do endereço e dados pessoais do declarante - preenche o respectivo pressuposto processual. 2. Na ação penal privada, a legitimidade para formular a proposta de transação ou de suspensão condicional do processo é do ofendido, que pode recusar a sugestão do Ministério Público - que atua como fiscal da lei – e dispensar a realização de audiência preliminar para esse fim. Precedentes do STF (RHC 187024, Primeira Turma, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 24/11/2020) e do STJ (AgRg no AREsp n. 1.815.689/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021). 3. Se a querelada rejeita a proposta de composição civil formulada pela querelante e esta, na qualidade de titular da ação penal privada, não ratifica a sugestão do Ministério Público sobre a transação penal e a suspensão condicional do processo, a persecução penal terá prosseguimento sob o impulso da querelante. Princípios da oportunidade e disponibilidade. 4. Eventual falha na comunicação entre a querelada e seu advogado quanto à proposta de transação do Ministério Público, além de não caracterizar deficiência técnica da defesa quanto ao objeto da acusação, é irrelevante ante a discordância manifestada pela titular da ação penal privada sobre a proposta do Parquet. 5. As dificuldades pessoais e o histórico de problemas psicológicos do autor do fato per se não induzem incapacidade. Assim, inexistindo prova de que era, ao tempo da conduta, inteiramente incapaz de entender a ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, deve a querelada responder pela conduta que lhe foi imputada na queixa-crime. 6. Se os desentendimentos das partes se situam na esfera privada, as denúncias realizadas perante o empregador da ofendida extravasam o exercício regular de um direito. 7. O envio de e-mails aos colegas de profissão e superiores hierárquicos (coordenador, diretora e presidente da instituição) da ofendida, seguido de ligações telefônicas relatando que a querelante agiu com “negligência, violência, crueldade e opressão” contra a querelada, além de “defender um abusador” e “replicar as violências do abusador”, entre outras acusações, revelam a intenção de atingir a reputação da ofendida no seu ambiente profissional, estando caracterizado o animus diffamandi. 8. O crime de difamação praticado no ambiente de trabalho do ofendido independe da existência de consequências profissionais, consumando-se quando o terceiro toma conhecimento da imputação de fato desonroso. 9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Desprovido. 10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais).” A parte recorrente aduz violação à súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, bem como ofensa ao princípio da isonomia e ao princípio da analogia in bonam partem, a par da alegação de que a oferta de transação penal é direito subjetivo da ré. Aponta que, em virtude da ausência de comunicação entre a ré e seu antigo patrono, a proposta de transação penal, nos termos apresentados pelo Ministério Público, não chegou ao conhecimento da recorrente. Argumenta, portanto, que a falta de intimação pessoal a respeito da proposta, infringiu o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, inciso LV da Constituição Federal), tudo, a culminar na nulidade sentença condenatória. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas ao id 41670355. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao id 40199649. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colégio Recursal concluiu que, a possível falha na comunicação entre a querelada e seu advogado, quanto à oferta da transação penal pelo Ministério Público, é irrelevante, uma vez que a titular da ação penal privada discordou da proposta oferecida pelo Parquet. Nesse passo, constata-se que, para se aferir eventual ocorrência de afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula no 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o julgado ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, em relação à suposta violação ao art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo. Nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito